Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-15.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003554-15.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO DE OFÍCIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES ARGUIDAS NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO ANULATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO.

1 -
Os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Verificado neste momento processual, o erro material constante no acórdão, impõe-se a sua correção com a devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação das demais teses arguidas na petição inicial da ação anulatória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0003554-15.2017.8.11.0082

EMBARGANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

CIRINEU DE AGUIAR

EMBARGADO
: CIRINEU DE AGUIAR

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (id. 154215663) e por Cirineu de Aguiar (id. 155051190) contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, não conheceu da remessa necessária e, por maioria, proveu o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição da pretensão punitiva ambiental, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 496, § 3º, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita à remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor líquido e certo inferior a 500 salários-mínimos.

2. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

4. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, ao argumento de que não houve fixação dos honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios.

O embargado apresentou as contrarrazões no id. 156437660, pugnando pela rejeição do recurso.

Por sua vez, o embargante Cirineu de Aguiar opôs os embargos de declaração no id. 155051190, afirmando que o voto-vista proferido por esta Redatora designada trouxe interpretação contraditória do instituto discutido na peça recursal, na sentença e no voto do Relator, posto ser fundamentado na prescrição trienal, quando se fundamentava a nulidade da infração administrativa com base na prescrição quinquenal.

Prequestiona, ainda, a infringência do artigo 5º, XXXV, da CF, na medida que a interpretação dada ao instituto da prescrição prevista no Decreto Federal nº. 6.514/2008 inibe o direito de ação do administrado e dificulta a sua defesa.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, com a consequente condenação em honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (id. 154215663) e por Cirineu de Aguiar (id. 155051190) contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, não conheceu da remessa necessária e, por maioria, proveu o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição da pretensão punitiva ambiental, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 496, § 3º, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita à remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor líquido e certo inferior a 500 salários-mínimos.

2. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

4. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelas partes.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Quanto aos
embargos de declaração opostos por Cirineu de Aguiar
não verifico qualquer contradição no julgado, uma vez que constou no julgado que o Decreto Estadual nº. 1.986/2013 se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, 1º-11-2013.

Assim, considerando que o auto de infração foi lavrado em 30-1-2007 e o processo administrativo foi instaurado em 12-09-2008, não há que se falar em prescrição punitiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021).

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Portanto, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/5/2021).

De tal modo, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos por Cirineu de Aguiar.

Quanto ao
pleito do embargado
de majoração dos honorários recursais em virtude julgamento do presente recurso de embargos de declaração, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. (...) 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 6. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS.

(...) 5. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". 6. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.751.778/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021).

Por outro lado, verifico que a parte autora ingressou com a ação anulatória alegando a nulidade do auto de infração, sob os seguintes fundamentos: a) auto de infração vago e impreciso (quantitativo incorreto); b) ilegitimidade passiva; c) vício de motivo; d) ofensa à ampla defesa e contraditório no processo administrativo e, e) prescrição punitiva. Pugnou, ainda, pela redução do valor da multa administrativa.

Na sentença, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação e o Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, votou no sentido de negar provimento ao apelo.

Como 2ª Vogal solicitei vista dos autos e apresentei voto no sentido de não conhecer da remessa necessária e dar provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição punitiva, julgando improcedente os pedidos veiculados na inicial da ação anulatória. Todavia, no voto-vista não analisei nenhum dos outros fundamentos da exordial, mas, tão somente, a prescrição punitiva, sendo acompanhada pelos demais Desembargadores que formaram a técnica de julgamento.

Assim, verificado neste momento processual, o erro material alhures mencionado, impõe-se a sua correção com a devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação das demais teses arguidas na petição inicial da ação anulatória, em razão de possível
reformatio in pejus
em face da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Cirineu de Aguiar.

De ofício,
retifico
a parte dispositiva do acórdão de id. 151678691, para
dar provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição punitiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e análise das demais questões apresentadas na ação anulatória. Por consequência,
declaro prejudicado
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato que pugnava pela inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023